Tribunal: TJMT
Processo: 1027112-03.2021.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027112-03.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MARIA FERNANDA DE SOUZA PEREIRA - CPF: 096.354.158-77 (APELADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO), MARIA FERNANDA DE SOUZA PEREIRA - CPF: 096.354.158-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN) – CADASTRO MUNICIPAL - FATO GERADOR – INOCORRÊNCIA -

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A inscrição do contribuinte no cadastro municipal não autoriza, por si só, a cobrança do imposto, se inocorrente o fato gerador, sendo irrelevante a baixa no cadastro.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Município de Rondonópolis
, em face da sentença,

proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
, que,

em Ação de Execução Fiscal, acolheu a Exceção de Pré-Executividade, suscitada pela Executada, Recorrida, com fundamento na ausência de relação jurídico-tributária entre as partes (id. 156956170).

Narra que propôs Ação de Execução Fiscal para cobrança de tributo, no caso, Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN), devido pela Executada, Recorrida, referente à taxa de alvará relacionada a “serviços advocatícios”, cujas competências correspondem aos anos de 2014 a 2018.

Relata que a Executada, Recorrida opôs Exceção de Pré-Executividade, sob o fundamento de que sua inscrição da OAB/MT estaria cancelada desde o dia 02/07/2013. Contudo, de forma equivocada, a objeção fora acolhida, por ausência de relação jurídico-tributária entre as partes.

Defende, em preliminar, ausência de interesse processual, pelo fato de que o procedimento de cobrança do tributo observou o princípio da legalidade, bem como é defeso ao juiz reavaliar o mérito do ato administrativo; e, ausência de causa de pedir, em razão da Recorrida visar a prescrição e impenhorabilidade, quando foi devidamente observada a legalidade.

No mérito, argui, em síntese, que o ISSQN tem lançamento por homologação, em que se atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento, e a Recorrida não deu baixa em seu cadastro junto ao Fisco Municipal.

Acrescenta necessidade de aplicação do princípio da causalidade para a condenação da Executada, Recorrida, em honorários advocatícios no patamar de 20% sobre o valor da causa.

Ao final, requer o provimento do recurso, para anular a sentença recorrida, com o consequente prosseguimento da execução (id. 156956173).

A Recorrida, ao contrarrazoar argui incongruência das razões recursais, bem como reforçou os fundamentos da sentença recorrida (id. 156956176).

Dispensável a intervenção da Procuradoria Geral de Justiça, em atenção ao teor da Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme explicitado no relatório acima, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Município de Rondonópolis
, contra sentença que
acolheu Exceção de Pré-Executividade, suscitada pela Executada, Recorrida, e extinguiu, em consequência, o feito executivo (id. 156956170).

Consta que a
Ação de Execução Fiscal
, proposta pelo
Município de Rondonópolis
, Recorrente, em face de
Maria Fernanda de Souza Pereira
, Recorrida, objetiva o recebimento de créditos retratados nas Certidões da Dívida Ativa n. 332 e 333/2021, no montante de R$
22.782,22 (vinte e dois mil, setecentos e oitenta e dois reais e vinte e dois centavos), referente à taxa de alvará dos anos de 2014 a 2018
(id. 156955836).

A Executada, Recorrida,

opôs Exceção de Pré-Executividade, sob o fundamento de que não se justifica tal exigência fiscal, referente à alvará de funcionamento dos anos de 2014 a 2018, porque sua inscrição da OAB/MT estaria cancelada desde o dia 02/07/2013, em virtude de mudança para outro Estado naquele ano.

O magistrado, após analisar a documentação, acolheu a objeção, cuja parte dispositiva da decisão restou assim grafada:

Com essas considerações,
acolho
a exceção de pré-executividade e
JULGO EXTINTA
a presente execução fiscal por ausência de relação jurídico-tributária.

Pelo princípio da causalidade Condeno a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o proveito econômico obtido com o cancelamento das CDAs, na forma do artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

A prova revela que o cadastro da contribuinte, Executada, Recorrida, perante o Fisco Municipal, Exequente, Recorrente, com abertura no dia 04/04/2014, deu-se na categoria individual e na atividade econômica “serviços de advocacia” (156956164).

A Executada, Recorrida,

produziu prova

de que sua inscrição na OAB/MT acha-se cancelada desde o dia 02/07/2013, conforme certidão de cancelamento da inscrição profissional, emitida pela Ordem dos Advogados do Brasil da Seccional de Mato Grosso, ou seja,

nos exercícios em que o Fisco

promoveu os lançamentos

e busca cobrança, 2014 a 2018, a Executada, Recorrida não exerceu a atividade profissional (id. 156956165).

Nesse contexto foi que, na origem, restou extinta a execução fiscal, porque se não há exercício da advocacia no município – OAB cancelada -

não há fato

gerador da

obrigação tributária.

Como já pontuado na origem, a
jurisprudência tem se posicionado no sentido de que o imposto não é devido, tendo em vista apenas o fato de não ter sido dada baixa no cadastro do ente tributante
.

“APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. ISSQN E TFA. FATO GERADOR. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE 'BAIXA' NO CADASTRO MUNICIPAL. IRRELEVÂNCIA. DESCONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXIGIBILIDADE. 1. Consoante orientação jurisprudencial deste eg. Tribunal de Justiça, '
a simples inscrição do contribuinte no cadastro municipal não autoriza a cobrança do imposto, se inocorrente o fato gerador, sendo irrelevante a ausência de cancelamento desta inscrição'
. 2. Rejeitam-se as preliminares e nega-se provimento ao recurso” (TJMG, AC Nº 1.0024.06.090301-0/001, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. CÉLIO CÉSAR PADUANI,"in"DJ. 21/06/2007.)

Logo, não merece censura a sentença recorrida porque,

de fato,

a Executada, Recorrida, demonstrou que não há

relação jurídico-tributária a justificar

a pretensão de cobrança correspondente à alvará relacionado a “serviços advocatícios”.

Forte nessas razões, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto pelo Município de Rondonópolis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023